Tribunal: TCU
Processo: 007.406/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de termo de compromisso que tinha por objeto a implantação da 2a etapa do sistema de esgotamento da zona urbana do município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde - Funasa no Estado do Piauí em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Termo de Compromisso TC/PAC 0029/12, ao Município de São Raimundo Nonato/PI, tendo por objeto a implantação da 2a etapa do sistema de esgotamento da zona urbana do município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir o Município de São Raimundo Nonato/PI da relação processual; 9.2. considerar revéis Avelar de Castro Ferreira e BM Engenharia Ltda., para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares as contas de Avelar de Castro Ferreira e BM Engenharia Ltda., nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, com a condenação ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir da data indicada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: 9.3.1. dívida sob a responsabilidade individual de Avelar de Castro Ferreira: Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) Natureza 20/03/2012 1.367.480,19 Débito 10/04/2013 911.653,46 Débito 03/01/2014 911.653,46 Débito 06/05/2014 1.131.990,29 Débito 04/02/2016 53.847,48 Crédito 9.3.1. dívida sob a responsabilidade solidária de Avelar de Castro Ferreira e BM Engenharia Ltda.: Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) Natureza 02/06/2014 79.766,85 Débito 06/06/2014 5.029,93 Débito 09/06/2014 3.772,45 Débito 09/06/2014 6.731,99 Débito 03/07/2014 132.403,45 Débito 28/08/2014 2.102,83 Débito 28/08/2014 2.803,77 Débito 28/08/2014 2.878,63 Débito 9.4. aplicar, individualmente, aos responsáveis adiante especificados a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, nos valores adiante especificados, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor (R$) Avelar de Castro Ferreira 450.000,00 BM Engenharia Ltda. 30.000,00 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não sejam atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.6. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Piauí, à Funasa e aos responsáveis.